Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729583-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERZELINA DE CARVALHO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ CARVALHO DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 412 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERZELINA DE CARVALHO DOS SANTOS, representada por seu filho e Curador Especial André Luiz Carvalho de Morais, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO M DA SQN 412, consignou que a solução prática para o caso concreto se encontra na propositura de ação autônoma para que seja emitida a certidão exigida pelo Cartório Extrajudicial (certidão de casamento/divórcio do Sr. Luiz Gonzaga de Morais), e determinou que a executada, ora agravante, providencie a emissão da aludida certidão para que se proceda a averbação do contrato de escritura de compra e venda de id. 151152935 na matrícula do imóvel objeto de penhora, devendo apresentar as providências adotadas em até 60 (sessenta) dias, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). Em suas razões recursais (ID 61674071), a agravante afirma que “o fato de a executada ter sido inerte quanto ao registro da escritura não pode ser considerada conduta atentatória à dignidade da justiça por manifesta ausência de nexo entre a conduta da Agravante e a dificuldade que a Agravada enfrentou ao tentar efetuar o registro da Escritura nos termos das Decisões ID 188312110 e ID 190319073, as quais sequer foram objeto de qualquer recurso/contestação.” Diz que a família do Sr. Luiz Gonzaga de Morais, falecido em 2019, não possui o documento exigido pelo Cartório Extrajudicial (certidão de casamento/divórcio). Alega que a executada “é solteira e não contraiu casamento com o Sr. LUIZ GONZAGA DE MORAIS, cujo espólio sequer figura no polo passivo. Exigir que se prossiga com a propositura de ação autônoma para que ela obtenha documentação de terceiro sob pena de se considerar conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça fere veementemente o princípio Constitucional da razoabilidade, principalmente pelo fato de a decisão ter se dado sob o fundamento de que esse ônus cabe à Agravante em decorrência do elevado período em que ela ficou inerte, sem registrar o imóvel. É incompatível com a Constituição sancionar a parte executada por eventos que se iniciaram 8 (oito) anos antes de ser movida a ação de execução.” Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada visando imputar à parte exequente o cumprimento da exigência emitida pelo Cartório Extrajudicial e, consequentemente, a invalidação de eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada recorrente. Sem preparo, face o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Verifico, em sede de juízo sumário, a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Na hipótese, a medida de coerção em foco foi considerada producente in casu e, portanto, deferida pelo d. Juízo de origem, que assim assentou: “Na decisão de ID 188312110, restou consignado que, caso o exequente tivesse interesse na penhora do imóvel indicado no id. 115666761, de Matr. 45.732, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, deveria arcar com as custas e emolumentos relativos à averbação do contrato de escritura de compra e venda de id. 151152935. O exequente manifestou o interesse na penhora do imóvel. Ocorre que para a averbação do contrato, o exequente recebeu exigências do cartório de imóveis. Dentre essas exigências, a consistente em trazer a registro a certidão de casamento/divórcio do Sr. Luiz Gonzaga de Morais, falecido em 2019, mostrou-se impossível ao exequente, tendo em vista que os familiares do de cujus não sabem o paradeiro da referida certidão. Por isso, as partes requerem que este Juízo determine a supressão da exigência pelo Cartório de Imóveis. É o breve relato. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido das partes, considerando que este juízo não é competente para proferir tal decisão. Com efeito, a determinação de supressão da apresentação de certidão de casamento/divórcio implicaria o reconhecimento de uma situação jurídica que não pode ser feita de forma incidental nesses autos. Por outro lado, a Lei de Registros Públicos permite que se possa restaurar, suprir ou retificar um registro civil para emissão de certidão de nascimento, matrimônio ou óbito, por meio de ação própria. Protocolada a ação e sendo comprovado judicialmente o que é alegado, o juiz determinará, por sentença, que seja realizado o registro tardio. Nesse contexto, denota-se que a solução prática para o presente caso concreto se encontra na propositura de ação autônoma para que seja emitida a certidão exigida pelo Cartório. Registre-se que o ônus de providenciar a emissão da certidão é da executada, tendo em vista sua inércia em regularizar a propriedade do imóvel por décadas. Desse modo, determinou que a executada providencie a emissão da certidão exigida pelo Cartório, devendo apresentar, nesses autos, as providências adotadas em até 60 (sessenta) dias, sob pena de considerar-se a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, e parágrafo único, do CPC. Intimem-se.” Inobstante esteja presente nos autos a dificuldade em efetivar a penhora do imóvel em questão, não se revela viável a intimação da executada para que apresente nos autos a certidão de casamento/divórcio do Sr. Luiz Gonzaga de Morais. Isto porque a intervenção do Judiciário é medida excepcional que só se justifica em caso de necessidade, e, o caso da pretensão formulada pelo exequente agravado c/c exigências do Cartório Extrajudicial, se trata de documentação sequer resguardada por sigilo. Veja-se que a medida prevista no art. 774, V, do CPC, constitui um dos meios coercitivos tendentes a compelir o devedor a cumprir suas obrigações de modo a dar efetividade à execução. Com efeito, versando sobre conduta atentatória à dignidade da justiça, a norma processual em questão estabelece a penalidade de multa, no valor de até 20% (vinte por cento) do valor exequendo, em desfavor do executado que, intimado, não apontar bens passíveis de penhora. Eis o teor do dispositivo: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Contudo, não se admite o uso indiscriminado da medida de coerção indireta ora impugnada, a qual deve ser utilizada com ponderação, ou seja, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta capciosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora. No caso dos autos, cabe ao exequente diligenciar no sentido de descobrir se a executada era casada ou não, e qual seria o regime de bens previsto, e diligenciar extrajudicialmente para perseguir seu intento face a exigência do Cartório Extrajudicial (certidão de casamento/divórcio do Sr. Luiz Gonzaga de Morais), vez que referida providência pode ser feita diretamente pela parte exequente perante os inúmeros cartórios de registro civil existentes no País, que fornecem informações inclusive pela internet e de forma centralizada, mediante regular taxa e/ou emolumentos. Lado outro, tem-se que o processo, como instrumento de realização do direito, é meio que se serve o Estado-Juiz para a prestação jurisdicional, seja para o acertamento da relação jurídica ou sua satisfação. Desse modo, sua natureza cogente não permite aos sujeitos parciais agirem de acordo com suas conveniências, daí porque a direção do processo cabe ao Juiz. A indagação que se faz é: cabe ao executado apresentar a certidão exigida pelo Cartório por ato constritivo intentado pelo exequente? O art. 799, IX, do CPC, é claro ao prever que, ao exequente compete proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros, vejamos: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros.” As situações fáticas e jurídico-processuais retratadas nos autos de origem não configuram ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de que a executada agiu com dolo ou culpa grave em omitir documento/certidão que o exequente/cartório persegue. Questionável, portanto, a utilidade e adequação na espécie da aplicação da medida prevista no art. 774, V, do CPC, constatando-se, neste momento processual, a existência de suficiente probabilidade do direito afirmado pela executada, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. No mais, vale consignar que nada impede que o credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar o documento exigido para satisfação de seu crédito. Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator